Tribunal: TJSP
Processo: 2120965-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – DESCABIMENTO – ASSINATURA CONSTANTE DA PROCURAÇÃO QUE NÃO GUARDA NENHUMA SEMELHANÇA COM AQUELA NO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA OBREIRA – POSTURA ATIVA E DILIGENTE DO JUIZ QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 139 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E COM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – DESCABIMENTO – ASSINATURA CONSTANTE DA PROCURAÇÃO QUE NÃO GUARDA NENHUMA SEMELHANÇA COM AQUELA NO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA OBREIRA – POSTURA ATIVA E DILIGENTE DO JUIZ QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 139 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E COM OS PRINCÍPIOS DE BANGALORE DE CONDUTA JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA

Recurso desprovido.